Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016862-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA - CPF: 358.753.608-28 (EMBARGANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (EMBARGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (EMBARGANTE), ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA - CPF: 358.753.608-28 (PACIENTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ROBINSON WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.475.678-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- CONTRADIÇÃO
PORQUE O V. ACÓRDÃO NÃO IMPÔS MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MAS O JUÍZO SINGULAR, AO CUMPRIR A ORDEM EMANADA DESTE E. TRIBUNAL, “
CONCEDEU A LIBERDADE MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA
” -
PEDIDO DE CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO
- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO EMBARGANTE POR MEDIDAS CAUTELARES - DISPENSA DE QUALQUER DELAS E/OU FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PELO JUIZ DA CAUSA - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - PREMISSA DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se expressamente autorizada, no v. acórdão, a dispensa de qualquer das medidas cautelares impostas e a fixação de outras pelo juiz da causa, a imposição de monitoramento eletrônico pelo Juízo singular, em cumprimento a ordem emanada deste e. Tribunal, não constitui vício passível de correção por meio de aclaratórios.

A
“
contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas”
(STJ, EDcl no RMS no 31.121/SP).

Ausente contradição entre premissas do próprio julgamento,
o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJMT, ED N.U 1009767-72.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1016862-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA
contra acórdão no qual fora concedida a ordem, à unanimidade, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, no
Habeas Corpus
no 1016862-51.2020.8.11.0000, impetrado em favor do embargante
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 669624), que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio - art. 121,
caput
, do CP -
(ID 59708956).

O embargante sustenta contradição porque o v. acórdão não impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, mas o Juízo singular, ao cumprir a ordem emanada deste e. Tribunal, “
concedeu a liberdade mediante o uso de tornozeleira
”.

Pede o provimento para corrigir o vício apontado, “
determinando a retirada da tornozeleira eletrônica
” (ID 60281456).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do
Habeas Corpus
no 1016862-51.2020.8.11.0000 (ID 59708956), esta e. Câmara, à unanimidade, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva do embargante pelas seguintes medidas cautelares: “
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício,
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
” - sublinhado -.

Note-se que foi expressamente autorizada, no v. acórdão, a dispensa de qualquer das medidas cautelares e a fixação de outras pelo juiz da causa, de modo que a imposição de monitoramento eletrônico, pelo Juízo singular, em cumprimento a ordem emanada deste e. Tribunal, não constitui vício passível de correção por meio de aclaratórios.

Com efeito, a
“
contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas”
(STJ, EDcl no RMS no 31.121/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 2.2.2016).

Nesse sentido, anota-se aresto desta e. Câmara:

“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as afirmações contidas no próprio decisum. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado [...]
” (TJMT, ED N.U 1009767-72.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.12.2017)

Ausente contradição entre premissas do próprio julgamento,
o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020